Tribunal: STF
Processo: Ext 1425
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRÁTICA DE CRIMES FINANCEIROS POR PARTE DE CIDADÃOS CHINESES. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DOS FATOS E CIÊNCIA DA ACUSAÇÃO POR PARTE DOS EXTRADITANDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇAO DO EQUÍVOCO DE IDENTIDADE OU DA EXTRADIÇÃO POR MOTIVOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DA EXTRADIÇÃO EM CASOS DE IMPOSIÇÃO DE PENAS DE PRISÃO PERPÉTUA OU DE MORTE. VEDAÇÃO CONSTANTE DO DO ART. 5º, XLVII, DA CF/88, DO ART. 7º DO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, ART. 5.2 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E ART. 3.1, “I”, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE O BRASIL E A CHINA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PERPÉTUA AOS EXTRADITANDOS. APLICAÇÃO DA PENA DE MORTE EM SITUAÇÃO SEMELHANTE, DEMONSTRADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DAS EXTRADIÇÕES.



    1. Trata-se de pedidos de extradição formulados pelo Governo da China em face de cidadãos daquele país pelo cometimento de crimes financeiros.



    2. Os fatos foram suficientemente descritos e os extraditandos obtiveram ciência das acusações durante os interrogatórios.



    3. Há a correspondência dos crimes praticados no estrangeiro com delitos previstos pela legislação nacional. Preenchimento do requisito da dupla tipicidade.



    4. Os crimes que fundamentaram o pedido de extradição não se encontram prescritos de acordo com a legislação nacional e estrangeira. Preenchimento do requisito da dupla punibilidade.



    5. Não houve a demonstração do equívoco de identidade ou da extradição com fins políticos.



    6. Não obstante, a jurisprudência do STF impede a extradição nos casos em que se verificar a possibilidade de imposição de pena de morte ou prisão perpétua. Essa vedação consta do art. art. 5º, XLVII, da CF/88, do art. 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 5.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 3.1, “i”, do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a China. Precedentes.



    7. Os extraditandos demonstraram a aplicação de pena de morte em situação semelhante aos fatos que ensejaram os pedidos formulados pelo Governo da China.



    8. Indeferimento dos pedidos de extradição.